Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS / DESPESAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RATEIO POR COTA / FRAÇÃO IDEAL. LEGALIDADE. TÍTULO EMBASADO EM DOCUMENTOS. LIQUIDEZ COMPROVADA. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fulcro nos art. 485, I c/c arts. 771, parágrafo único, e 924, I, todos do CPC, sob argumento de ser necessária previsão expressa dos valores referentes às despesas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o débito condominial, calculado por meio de rateio de fração ideal, está devidamente acompanhado de todos os documentos necessários à atribuição de certeza, liquidez e exigibilidade ao título que se busca executar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, possuem força de título executivo extrajudicial, consoante os artigos 783 e 784, III e X, do CPC.
4. Conforme se infere dos comandos legais e da lição doutrinária, a liquidez do título executivo se refere ao quantum devido, ainda que necessite de simples cálculos aritméticos.
5. Na hipótese, considerando-se que as previsões orçamentárias foram devidamente aprovadas em Assembleia; que a cobrança das cotas condominiais referentes à unidade imobiliária da autora foi efetuada com base na fração de rateio prevista na Convenção em relação à individualização; e que foi apresentada planilha de débitos, é forçoso concluir pela liquidez do título executivo, uma vez que aferível por simples operação aritmética.
6. Pelos documentos acostados aos autos estão preenchidos os requisitos da lei adjetiva civil para que o feito prossiga em forma de execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.333, I e § 3o, 1.334; Lei n. 4.591/64, arts. 9o, § 3o, e 12, § 1o; CPC, arts. 783 e 786.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089315, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j: 04/02/2026; Acórdão 2088333, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, j: 04/02/2026.